Tribunal: TJSP
Processo: 0211326-18.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
do voto que contém inexatidão material – Necessidade de corrigir o engano sucedido – Onde constou: "Indenização mantida em R$ 10.000,00, por atender a esses princípios", leia-se: "Indenização mantida em R$ 5.000,00, por atender a esses princípios". Embargos acolhidos para esse fim.

Embargos rejeitados, procedida correção de ofício.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0211326-18.2010.8.26.0100; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

29/10/2020

Outros números:

211326182010826010050000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentada,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentada, como foi, a questão de direito suscitada e em julgamento.

CORREÇÃO DE OFÍCIO – Ementa do voto que contém inexatidão material – Necessidade de corrigir o engano sucedido – Onde constou: "Indenização mantida em R$ 10.000,00, por atender a esses princípios", leia-se: "Indenização mantida em R$ 5.000,00, por atender a esses princípios". Embargos acolhidos para esse fim.

Embargos rejeitados, procedida correção de ofício.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000894351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0211326-18.2010.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONSTRUTORA TENDA S/A, é embargado PAULO HENRIQUE
SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos e, de
ofício, corrijo inexatidão material constante da ementa do aresto, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0211326-18.2010.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0211326-18.2010.8.26.0100/50000
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
1o Ofício, Processo no 0211326-18.2010.8.26.0100
EMBARGANTE -
CONSTRUTORA TENDA S.A.
EMBARGADO -
PAULO HENRIQUE SOARES
VOTO No 32.189
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência Pretensão recursal de revisão do que ficou
decidido, para o que não se prestam os embargos Pleito
que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra
esfera de jurisdição, se o caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pedido de que se
expresse análise de dispositivos legais para fins de
prequestionamento Desnecessidade, se enfrentada, como
foi, a questão de direito suscitada e em julgamento.
CORREÇÃO DE OFÍCIO Ementa do voto que contém
inexatidão material Necessidade de corrigir o engano
sucedido Onde constou: “Indenização mantida em R$
10.000,00, por atender a esses princípios”, leia-se:
“Indenização mantida em R$ 5.000,00, por atender a esses
princípios”. Embargos acolhidos para esse fim.
Embargos rejeitados, procedida correção de ofício.
A r. sentença de fls. 468/473 julgou parcialmente procedente a ação,
para:
a) constituir a ré na obrigação de entregar o imóvel, ato já
consumado que se torna aqui definitivo;
b) condenar a requerida ao pagamento de danos morais ao
autor, no importe correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que
deverão ser acrescidos de juros de mora no patamar de 1% ao mês e
corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJSP a contar desta
data, a teor da súmula 362 do STJ;
c) condenar a requerida ao pagamento da multa (parágrafo
3o - Clausula 9a) pela não entrega da obra, que será calculada a contar de
30 de abril de 2010 até 14 de fevereiro de 2011 (fls. 361), na proporção de
0,5% do valor de R$ 72.900,00, por mês ou sua fração equivalente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0211326-18.2010.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
3
acrescida cada uma desde o seu vencimento com correção monetária e a
contar da citação com juros de 1% ao mês e;
d) condenar a requerida, pelo descumprimento da medida
antecipatória, às astreintes de R$ 100,00 de 11 de janeiro de 2011 até 13
de fevereiro de 2011, o que soma R$ 3.300,00.
Em razão da sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas e
honorários fixados em 15% do valor da condenação, atualizado.
Opôs o autor embargos de declaração, mas foram rejeitados (fls.
477/482 e 484).
Apelaram as partes (fls. 488/502 e fls. 511/526) e o acórdão de fls.
586/602 deu parcial provimento ao recurso do autor, negando-o ao da ré.
Opõe a ré embargos de declaração (fls. 605/609). Sustenta padecer o
acórdão de omissões. A Turma Julgadora não se atentou ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso na entrega das chaves,
embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos
morais (AREsp 570.086/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
27/10/2015). A indenização por dano moral corresponde a 6,86% do preço do
imóvel. Como foi proferido, o acórdão está causando o enriquecimento sem causa da
autora, violando os artigos 412 e 413 do Código Civil. O atraso perdurou por 10
meses, sendo este o único fundamento utilizado para a condenação à reparação por
danos morais, enquanto que no precedente mencionado o atraso foi de 78 meses. O
acórdão viola, também, o artigo 944, parágrafo único, e 884 do Código Civil, haja
vista que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 mostra-se completamente
desproporcional à extensão do dano, causando enriquecimento sem causa dos
embargados. Requer sejam acolhidos os embargos, inclusive para o fim de
prequestionamento.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pela ré desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, de ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se
prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de
um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (art. 535 do
CPC/1973).
Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no aresto. Sem razão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0211326-18.2010.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
4
Omissão acontece quando o Tribunal não emite consideração a
respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora, ao negar provimento ao recurso da ré, asseverou,
no aqui interessante:
“5. DANO MORAL.
Por fim, faz jus o autor à reparação moral pelo
retardamento, como bem decidido pelo Juízo.
Estando certo que a construtora incorreu em atraso
imotivado, descumprindo o que havia sido previamente acordado com o
adquirente, corolário lógico do sucedido é ter o adquirente sofrido dano
moral, passível de indenização, na esteira do que vem esta Câmara
reconhecendo em situações assemelhadas, em que empreendedores
retardam injustamente a entrega de imóveis que prometem construir em
prazo certo, não o fazem ou impõem espera desmedida, como sucedido
neste caso.
Alia-se à frustração de expectativa a angústia muitas vezes
causada pela necessidade de mudança para o imóvel adquirido para residir
juntamente com sua companheira, dado o nascimento do filho e a somatória
de recursos despendidos para uns e outros fins, com todos os
inconvenientes daí decorrentes, como fácil aquilatar.
Vale lembrar v. acórdão relatado pelo Desembargador
CÉSAR CIAMPOLINI (Apelação no 0010633-98.2009.8.26.0020, j.
20/05/2014), afirmativo de que:
“Por certo, a espera prolongada pela efetiva entrega
das chaves do imóvel gera inúmeros transtornos, angústia e frustração
da legítima expectativa de usufruir do bem ao comprador, que se vê,
ademais, privado das quantias já desembolsadas para pagamento das
prestações assumidas com o negócio.
“Neste sentido tem decidido o Colendo STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. GRANDE LAPSO
TEMPORAL. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0211326-18.2010.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
5
RECONHECIDO.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código
de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões
pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha
examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes.
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no
sentido de que 'a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz,
conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação
do
consumidor
e
de
sua
hipossuficiência,
conceitos
intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos
delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em
sede especial' (AgRg no REsp 662.891/PR, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ de 16.5.2005).
3. Sobre o dever de indenizar, a pretensão recursal
demandaria
a
alteração
das
premissas
fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das
provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Em relação ao congelamento do saldo devedor,
observa-se que o tribunal de origem assentou que "configura-se a
exceção de contrato não cumprido" (fl. 569). Esse fundamento do
acórdão recorrido não foi atacado pela recorrente, de modo que
incide a Súmula 283/STF.
5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 142.991, LUIS FELIPE SALOMÃO; grifei).
“Na mesma vertente, o entendimento desta Egrégia
Corte:
“APELAÇÃO. PRELIMINARES DE FALTA DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AFASTADAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
(...) 4. Lucros Cessantes. A indenização por lucros
cessantes corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra
fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela
demora no cumprimento da obrigação. O uso pode ser calculado
economicamente pela medida de um aluguel, que é o valor
correspondente ao que deixou de receber ou teve que pagar para
fazer uso de imóvel semelhante. A base de cálculo da reparação
por lucros cessantes ou percepção dos frutos deve ser fixada em
percentual equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel.
(...) 7. A compra da casa própria gera expectativas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0211326-18.2010.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
6
esperanças que, no caso em exame, acabaram frustradas. A
conduta da ré seguramente afetou a dignidade dos adquirentes, que
não puderam usufruir do bem adquirido no tempo esperado.
Assim, embora a questão trate de inadimplemento contratual risco
inerente a qualquer negócio jurídico, justifica-se o pedido de
reparação por danos morais” (Ap. 0170158-02.2011.8.26.0100,
CARLOS ALBERTO GARBI; grifei).
“INDENIZAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CARACTERIZADOS. Atraso na entrega de imóvel pela
construtora, mesmo após o decurso do prazo de tolerância de 180
dias previsto no contrato. (...) Danos morais caracterizados diante
do elevado tempo de atraso, extrapolando os limites da
razoabilidade. Fixação dos honorários advocatícios no patamar
máximo não se mostra excessivo. Recurso das rés parcialmente
provido apenas para reconhecer a validade da cláusula que prevê o
prazo de tolerância. Recurso do autor parcialmente provido para
determinar a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês,
contados da citação” (Ap. 0209895-46.2010.8.26.0100, ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI; grifei).
“Compromisso de compra e venda. Atraso na
entrega da obra. Alto volume de chuvas e aquecimento do
mercado na atividade de construção civil que não caracterizam
força maior. Caso fortuito interno inerente à atividade do
incorporador imobiliário. Abusividade da cláusula que prevê a
exclusão da responsabilidade por casos de força maior assimilados
ou presunção de casos fortuitos. Danos materiais. Determinação de
reembolso dos valores pagos a título de alugueres, taxas
condominiais e seguro fiança no período de atraso mantida.
Despesas comprovadas. Danos morais. A frustração de não
usufruir do imóvel por período muito além do previsto
contratualmente configura prejuízos dessa ordem e autorizam a
indenização pleiteada. Arbitramento em valor razoável (R$
10.000,00) e que se adequa ao binômio reparação para o
ofendido/reprimenda para o ofensor. Taxa SATI. Contratação
simultânea de serviço de assessoria técnica e imobiliária. Embora
descritos, se os serviços não são prestados, mesmo que por inércia
do contratante, o pagamento é indevido e deve ser repetido de
forma simples. Recurso das rés desprovido, provido o do autor”
(Ap. 0135019-52.2012.8.26.0100, JOSÉ ARALDO DA COSTA
TELLES; grifei)”.
Esse pensamento, sustentado por precedentes, incide
também aqui, em que a situação de fato revela não se estar à frente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0211326-18.2010.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
7
singelo desconforto provocado por desacordo no cumprimento do contrato,
mas de padecimento que atingiu a esfera íntima do postulante, a merecer
reparação.
6. A condenação pelos danos morais sofridos, nesse ponto,
deve guardar respeito aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Conferido ao Poder Judiciário dizer qual a indenização
cabível no caso concreto, atendidas as peculiaridades do caso,
especialmente as circunstâncias acima apontadas, a indenização, na
hipótese, deve recompor quanto possível o dano e constituir estímulo ao
aprimoramento do pessoal e do serviço prestado, aliás como dita v. acórdão
relatado pelo então Desembargador desta Corte, hoje Ministro CEZAR
PELUSO: “estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com
a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o
autor da ofensa” (RT 706/76).
A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que
“Certamente que “a indenização por dano moral é
arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir,
de igual e novo atentado, o autor da ofensa” (R.J.T.J.E.S.P. 156/94),
não se desprezando consideração atinente à capacidade econômica de
quem deve indenizar (R.S.T.J. 112/216, 121/409, R.T. 775/211),
sintonizada, ainda, com o padrão socioeconômico do ofendido
(R.S.T.J. 112/216, 133/260; J.T.J. 196/91); tudo, porém, sem
descambar para o exagero, num ou noutro sentido, que possa
redundar em inexpressividade ou em provocação de enriquecimento
sem causa.” (REsp 731.689/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
Quarta Turma, DJ de 13.6.2005).
Tendo em vista esse norte e as peculiaridades do caso, a
indenização deve ser mantida em R$ 5.000,00, corrigíveis como ordenado
pela r. sentença”.
Portanto, o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar
para decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão e, por
isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar
todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi
atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa
e fundamentadamente.
Assim está o aresto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0211326-18.2010.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
8
Caso a embargante entenda que houve negativa de vigência a
dispositivos legais ou contrariedade com julgados da Corte Superior, deve valer-se
da via adequada para reexaminar o decidido e em outra esfera de jurisdição, não
aqui. Os embargos de declaração não se prestam para o exame, ainda com o intuito
de prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.

Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais.
Consoante decidiu esta Câmara nos autos dos Embargos de
Declaração no 261.401.4/1-01, relatado pelo Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL
(j. 02.09.2003),
“Não há a obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o Ministro
Marco Aurélio, em julgamento transcrito em RT, 703/226, “não há
necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos,
dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido
decidido...”. No mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de
Justiça, relator Ministro Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e relator
Ministro Antonio de Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247), referidas nesta última
várias outras decisões do mesmo tribunal no mesmo sentido. Finalmente,
em acórdão constante de RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça repetiu essa tese, sustentando que basta o debate pelo
tribunal de origem sobre a questão federal controvertida, não se exigindo
menção expressa aos dispositivos cuja violação é alegada no recurso
especial. No início do terceiro milênio e quando há consenso sobre a
necessidade de modernizar os procedimentos judiciais, não é razoável o
entendimento contrário, de caráter formalista e retrógrado, segundo o qual
há a obrigação de o juiz mencionar expressamente disposições legais em
decisões que as apreciem”.
Por isso que, aqui e agora, não se procede a exame de pretensa
violação dos preceitos legais referidos no recurso. Se a recorrente entende que assim
aconteceu, hão de manejar recurso outro, dirigido a outra esfera de jurisdição.
A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0211326-18.2010.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
9
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos opostos pela requerida.
2. Todavia, a ementa do voto condutor do julgamento contém
inexatidão que precisa ser afastada.
Apesar da clareza e literalidade do que se decidiu de conformidade
com esse voto, ementa do acórdão, no que toca ao valor da indenização por dano
moral, assim expressou:
“DANO MORAL Indenização Finalidade Reparação
do sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a prática do fato,
pelo ofensor, devendo o Juiz estabelecê-lo com critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, sem deixar de atender a esses
objetivos, todavia evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou
provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor Indenização
mantida em R$ 10.000,00, por atender a esses princípios Correção a
partir do arbitramento pela sentença Sentença mantida.”
Desse modo, os embargos de agora possibilitam corrigir o engano
material sucedido, para fazer constar:
“DANO MORAL Indenização Finalidade Reparação
do sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a prática do fato,
pelo ofensor, devendo o Juiz estabelecê-lo com critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, sem deixar de atender a esses
objetivos, todavia evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou
provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor Indenização
mantida em R$ 5.000,00, por atender a esses princípios Correção a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0211326-18.2010.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
10
partir do arbitramento pela sentença Sentença mantida.” (grifei).
Fica procedida a correção, portanto, de ofício.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos e, de ofício, corrijo inexatidão
material constante da ementa do aresto.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente